Tribunal: TJDFT
Processo: 0715600-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Reajuste remuneratório. Legitimidade. Fazenda pública. Selic sobre montante consolidado. Inexistência de anatocismo.
1. A agravada tem legitimidade ativa, porque, integrando a carreira pública de assistência social, foi substituída pelo SINDSASC/GDF na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que objetivava o pagamento do reajuste remuneratório previsto na Lei Distrital 5.184/2013. O fato de ela ter se aposentado não altera a pertinência subjetiva nem lhe retira o direito reconhecido na sentença coletiva.
2. A circunstância de ter a credora se aposentado não altera a legitimidade passiva do Distrito Federal, que foi parte na ação de conhecimento e o condenado expressamente a pagar as diferenças remuneratórias.
3. O STF declarou a constitucionalidade (ADI 7047) do art. 3o, da EC 113/21, que estabelece a Selic como fator de atualização de valores relativos à Fazenda Pública, a partir de 9/12/21.
4. Presume-se a constitucionalidade da Resolução CNJ 303/19 (art. 22, § 1o), até porque ela não foi liminarmente suspensa na ADI 7.435 em que é questionada.
5. A incidência da Selic, a partir daquela data, não elimina a correção monetária nem muito menos os juros moratórios até então computados e ainda pendentes de pagamento, calculados com base nos fatores da época, sob pena de ensejar indevido prejuízo ao credor e enriquecimento ilícito da Administração, além de eventual ofensa à coisa julgada.
6. O anatocismo aventado pelo DF, se configurado, decorreria de novo regime, de natureza constitucional, a partir da EC e por causa dela, quanto aos débitos consolidados antes da sua vigência. Nesse caso, não teria lugar questionamento com base em legislação infraconstitucional nem muito menos em jurisprudência.